Tribunal: TJDFT
Processo: 0703655-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703655-14.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MATEUS TEIXEIRA DA SILVA APELADO: LAUDELINO NUNES DOS SANTOS, ETELBERTO BERNARDES SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de ID 32562577, proferida nos autos da ação de cobrança proposta por ETELBERTO BERNARDES SILVA (locador) em face de LAUDELINO NUNES DOS SANTOS (locatário) e JOSÉ MATEUS TEIXEIRA DA SILVA (fiador), em que a ilustre Magistrada da 3a Vara Cível de Águas Claras pronunciou a prescrição de parte do débito cobrados e julgou procedentes a cobrança dos demais débitos não prescritos. Nos seguintes termos: "Ante o exposto: a) PRONUNCIO a prescrição da pretensão de cobrança do IPTU/TLP do ano de 2017 e os alugueis de 11/05/2016 a 11/03/2018, o que faço com fulcro no artigo 206, § 3o, inciso I do Código Civil; b) quanto ao remanescente, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para condenar a parte ré, solidariamente, a arcar com as despesas de aluguel vencidas e inadimplidas entre 11/04/2018 a 11/02/2021, corrigidas pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a contar de cada vencimento, além da multa equivalente a três meses de aluguel. CONDENO os requeridos solidariamente, ainda, a arcar com as despesas de IPTU/TLP, CEB e Caesb atreladas ao imóvel (observar a quota parte) e vencidas a partir de 16/03/2018 até a desocupação do bem, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar do vencimento." Em suas razões recursais, o apelante requer a gratuidade de justiça, colacionando aos autos contracheque da empresa Bustruck Express Serviços LTDA, com rendimentos mensais líquidos de R$ 2.417,02 (ID 32562584 - Pág. 1). Todavia, há notícia nos autos de que o apelante possuiria outras fontes de renda junto às empresas Rápido Federal Viação LTDA e Real Expresso LTDA (ID 32562588 - Pág. 15 e seguintes). Observo que o mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o recorrente carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Necessário ainda acostar aos autos os comprovantes relativos as rendas oriundas das empresas Rápido Federal Viação LTDA e Real Expresso LTDA. Determino, portanto, a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator